Tribunal: TJDFT
Processo: 0014906-74.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. Incorporação imobiliária. Negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Reformada a decisão originária de acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. Valor da causa em razão do proveito econômico. Inviabilidade, no caso concreto, de extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. Causa madura (CPC, Artigo 1.013, § 3o, II). Obrigação contratual ao pagamento da comissão de corretagem: Liberdade contratual permite a excepcional transferência desse ônus ao comprador, desde que observados os direitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de cláusula contratual (ou documento integrante da proposta de compra e venda ou do pré-contrato de promessa de compra e venda) e o destaque da comissão de corretagem. Tese firmada pelo STJ (Tema n. 938 - REsp 1.551.951/SP e Tema n. 960 – REsp 1.601.149/RS). Ofensa ao direito de transparência e de informação (CDC, Artigo 6o, inciso III e Artigo 30). Concomitante violação do princípio da boa-fé contratual (CC, Artigo 422). Devolução na forma simples. Mora na entrega do imóvel ao consumidor. Juros de financiamento. Patente o dever indenizatório. Cláusula penal moratória e lucros cessantes: inviabilidade de cumulação (Tema n. 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo acolhida na origem (em razão do valor da causa), porque, para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no caso concreto, corresponde ao pedido indenizatório por danos materiais (a saber, condenação das recorridas: i) ao pagamento a título de lucros cessantes (R$ 2.400,00); ii) multa contratual (R$ 1.689,89); iii) à restituição dos valores pagos a título de “juros de obra” (R$ 1.625,64) e comissão de corretagem (R$ 10.094,20, já incluída a dobra pretendida), o qual não ultrapassa o limite estabelecido de 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, Art. 3o, I). Por conseguinte, é de se anular a sentença.
B. A de incompetência em razão do local do ajuizamento da demanda, porquanto é competente o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/95, Art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalece as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (CDC, Art. 101, inciso I).
C. A de litisconsórcio passivo necessário/denunciação à lide (CEF) e consequente incompetência dos juizados especiais, porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a defesa processual indireta.
D. A de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito do requerente, constituiria matéria afeta à questão de fundo.
E. A de ilegitimidade passiva (pagamento dos “juros de obra” à instituição bancária), já que a controvérsia cinge-se à interpretação das normas contratuais de promessa de compra e venda de imóvel entregue pela empresa a legitimar a pretensão de indenização por danos decorrentes da mora.
F. A de ilegitimidade passiva (restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem), pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de solidariedade das instituições (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o), dado que participam da cadeia de consumo.
II. Mérito: diante da presente situação processual (maturidade – CPC, Artigo 1.013, § 3o, II), não se devolverá a questão à origem, admitindo-se o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal.
A. O Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: “1.1 Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; 1.2 Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.” (REsp 1.551.951 – SP, tema 938) (grifo nosso).
B. Ato contínuo, essa Corte Superior de Justiça, no reexame da questão em embargos declaratórios, admitiu também a transferência daquela obrigação (em determinado caso concreto) fundada em documento antecedente ao pré-contrato, pois “a proposta integra o contrato (cf. art. 30 do CDC)” (Edcl no Resp No 1.551.951 - SP - 2015/0216201-2) (grifo nosso).
C. No mais, aludida tese foi igualmente adotada, em relação aos mutuários do Programa Minha Casa, Minha Vida, nos seguintes termos: “Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (Tema n. 960 – REsp 1.601.149/RS).
D. As Turmas Recursais do TJDFT perfilham semelhante entendimento (Precedentes: 1a Turma Recursal, acórdão n. 989751, em 12.12.2016; 2a Turma Recursal, acórdão 986191, em 07.12.2016 e 3a Turma Recursal, acórdão n. 892830, em 14.9.2015), ao qual estaria alinhado, ao fim e ao cabo, o Enunciado n. 20140710173029UNJ da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal ("Na promessa de compra e venda de imóvel na planta, só vincula o consumidor à obrigação de pagar comissão de corretagem, o ato negocial concernente à manifestação de vontade que a estabeleça com clareza ou que contemple no preço esse encargo").
E. Diante desse quadro e dos princípios da colegialidade e da segurança jurídica, ressalvado o meu entendimento pessoal de que a “construtora/incorporadora” é quem primariamente celebra o contrato dos serviços imobiliários (seria a única obrigada ao pagamento da respectiva comissão de corretagem), hei por bem seguir aludida diretriz, mediante a observância dos direitos protetivos ao consumidor (informação e transparência) nos documentos antecedentes à formalização do contrato preliminar à avença de promessa de compra e venda, a par do destaque à comissão de corretagem.
F. Nesse passo, deve-se ter em mente que, para a fundamentação de uma relação obrigacional por meio do negócio jurídico, assim como para a modificação do conteúdo de uma relação obrigacional, é imprescindível um contrato entre os participantes, em que a boa-fé contratual deve nortear inclusive os atos preliminares contratuais (CC, Artigo 422).
G. Por conseguinte, no caso concreto, à luz da prova documental produzida (Quadro Resumo do Instrumento Particular de Compra e Venda, Contrato de Financiamento), constata-se que não consta informação adequada ao adquirente sobre os valores discriminados do imóvel, da intermediação e do montante final. A ausência de tais elementos (essenciais) evidencia que a parte autora não foi satisfatoriamente cientificada sobre a natureza jurídica dos exatos valores a desembolsar para fins de aquisição do bem imóvel.
H. Ademais, não se divisa “pré-contrato” (ou outro documento hábil sinalagmático) entre o consumidor e a construtora/incorporadora acerca do serviço de corretagem. No ponto, seria insuficiente um isolado recibo - com letras pequenas (ID. 13838304, pág.3) - diante da inexistência de cláusula contratual (na promessa de compra e venda) que transfira ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, de sorte a não caracterizar a anuência do consumidor à transferência do encargo (TJDFT, Câmara de Uniformização, Acórdão n.1.045.585, DJE: 15/09/2017).
I. Sendo assim, o entendimento firmado pelo Colendo STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos (n. 1.551.951/SP, n. 1.551.956/SP e 1.601.149/RS) se coaduna à compreensão da lide, na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados ao conflito e ao exame de documentos, dos quais as partes se valeram para a defesa dos respectivos interesses.
J. Por derradeiro, não vinga a tese de restituição, em dobro, dos valores pagos a título de comissão de corretagem, por não ter despontado engano injustificável (CDC, Artigo 42, parágrafo único) ou hipótese de má-fé a fundamentar a aplicação da dobra legal (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1147973, DJE: 19/02/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1138583, DJE: 26/11/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1140071, DJE: 18/12/2018).
K. Em relação à mora na entrega do imóvel ao consumidor, verifica-se que a data prometida para a entrega da unidade residencial era 27.2.2015 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 15.5.2015 (ID. 13838304, pág. 6), a resultar em 2 meses e 17 dias de atraso.
L. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).
M. No que concerne à cobrança a título de “juros de obra”, é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se”.
N. No contexto, em decorrência do comprovado atraso na entrega do imóvel, o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até 18.4.2015, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (ID. 13838304, pág. 4), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 18.5.2015. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo, o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.

O. Assim, é dever da construtora restituir à parte autora os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora (março de 2015 a abril de 2015 – ID. 34035).
P. Já em relação à cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
Q. No ponto, a matéria devolvida à Turma Recursal não se amolda àquela debatida na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes).
R. No presente caso, verifica-se que o valor da multa contratual moratória (cláusula 7.4.2 – 0,5 % ao mês sobre o valor pago, durante o período da mora – ID. 13838304, pág. 30/31) estaria em conformidade ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão 1225658, DJE: 6/2/2020; 6a Turma Cível, Acórdão 1221563, DJE: 19/12/2019; 1a Turma Recursal, Acórdão 1214217, DJE: 3/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1215912, DJE: 21/11/2019. Assim, forçoso reconhecer a inviabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes. E À míngua de especifica impugnação, consoante extrato do cliente colacionado (ID. 13838306, pág. 44), tem-se como valor efetivamente pago pelo consumidor, a importância de R$ 114.423,78 (cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos).
III. Recurso conhecido para rejeitar as preliminares e, com isso, reformar a decisão que reconheceu a incompetência do juízo (em razão do valor da causa) e, por consequência, anular a sentença. E, ao avançar no mérito, decidir pela parcial procedência do pedido (CPC, Art. 1.013, § 3o, I c/c Art. 487, I) e condenar a recorrida: (i) a restituir à parte autora os valores despendidos a título de comissão de corretagem, no importe de R$ 5.047,10 (cinco mil e quarenta e sete reais e dez centavos) e de “juros de obra”, no valor de R$ 798,88 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação; (ii) ao pagamento da multa contratual moratória, nos exatos termos avençados (cláusula 7.4.2 - 0,5 % ao mês sobre o valor pago durante o período da mora). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.